Tribunal: TJDFT
Processo: 0700232-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700232-76.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAYARA PAIVA LISBOA NASCIMENTO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por LAYARA PAIVA LISBOA NASCIMENTO contra sentença da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 46.334,07, com correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (ID 40455076). Em suas razões (ID 40455079), a apelante sustenta que: 1) continuou a receber a gratificação questionada, mesmo após movimentação para área urbana, de boa-fé; 2) não há prova nos autos de que passou a receber e manteve o adicional por requerimento próprio; 3) “a revogação do pagamento é justa, mas sua cobrança retroativa é nula de pleno direito”; 4) “não possui competência funcional para determinar se o seu benefício é aplicável ou não”; 5) o recebimento indevido dos valores se deu por falha da unidade gestora, que não removeu a gratificação de sua ficha funcional quando houve mudança de unidade; 6) “não concorreu para o erro, pois não solicitou adição nem revisão de nenhuma gratificação, tendo o ocorrido sido patrocinado exclusivamente por falha do administrador; 7) “não há como se falar em devolução coercitiva dos valores recebidos, pois, todos foram de boa-fé e de caráter estritamente alimentar”; e 8) não detém conhecimento técnico e tempo hábil, para dentro das muitas circunscrições e jurisdições do Distrito Federal, saber se faz jus ou não à gratificação, “cabendo esse trabalho, exclusivamente ao ente público e seu gabinete específico”. Requer, ao final: a concessão da gratuidade de justiça; e, no mérito, a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido. Preparo não recolhido ante o pedido de gratuidade de justiça (art. 99, § 7o, do CPC). Contrarrazões apresentadas (ID 40455082). Determinação de juntada do contracheque da apelante, com vistas à comprovação do pedido de gratuidade da justiça (ID 40804008). Petição da apelante com seu contracheque e documentos de seu pai, pessoa idosa que também depende de sua remuneração para prover seu sustento (ID 41208996) É o relatório. DECIDO. A presente apelação é cabível, nos termos do art. 1.009 do CPC e foi interposta tempestivamente. Conheço do recurso para apreciar, preliminarmente, o pedido de gratuidade da justiça, formulado na petição recursal. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade de justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. O benefício pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (artigo 99, § 2o, do CPC). Desse modo, compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00. Nesse sentido, observe-se julgado desta Corte: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese o agravante pretende obter a reforma da decisão que indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1361308, 07160730520218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021.)" Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. A agravante possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência. Seu contracheque indica renda bruta de R$ 18.315,26 e líquida de R$ 9.907,77 (ID 41208998). A referida quantia, recebida a título de salário mensal, é incompatível com a concessão do benefício requerido, conclusão que não é afastada pela simples declaração de seu pai, no sentido de ser totalmente dependente de sua filha. Embora o pai da apelante seja pessoa idosa e esteja possivelmente desempregado, não há comprovação nos autos de que o núcleo familiar possa ter sua subsistência comprometida em caso de eventual sucumbência na presente lide. INDEFIRO a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se a apelante para recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o). Brasília-DF, 15 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator